Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006013-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- FRANCISCA CANDIDA GOMES
Agravo de Instrumento n. 1006013-83.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando à requerida que cumpra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento home care à requerente Francisca Candida Gomes, conforme prescrição médica, sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.
Afirma que não se negou ao atendimento, e atendeu ao requerimento médico tendo custeado as despesas com home care por 10 dias, podendo esse período ser prorrogado.
Pontua que os relatórios médicos e de enfermagem que instruem a exordial, não apontam a necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24 hs, mas tão somente que a paciente precisa de um enfermeiro ou cuidador para mudá-la de posição a cada 2 horas.
Aduz que o tratamento domiciliar é mera liberalidade, e não constitui obrigação legal o seu fornecimento, visto que não há previsão no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nem tampouco contratual.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando estar acometida de sequelas ocasionadas pelo Parkinson, doença neurodegenerativa irreversível, progressiva, incapacitante e incurável.
Diz que essa patologia lhe acarretou graves danos neurológicos, e atualmente está acamada (restrita na cama), com insuficiência venosa profunda, osteoporose, cardiopatia, hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência respiratória, utilizando sonda enteral para alimentação e sonda vesical (urinaria), dificuldade para deglutir, totalmente dependente para atividade básica da vida diária de forma definitiva, necessitando de cuidados permanentes
O médico da paciente atestou as necessidades especiais e equipe multidisciplinar diante das diversas moléstias decorrentes da doença (Id 82944985 - Pág. 32).
Assim, é prudente, por ora, manter o decisum atacado, até análise de mérito, visto que, em análise sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator